Tribunal: TJMT
Processo: 1000202-76.2020.8.11.0098
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000202-76.2020.8.11.0098
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ADEVAIR HENRIQUE DE CARVALHO DA CRUZ - CPF: 049.695.111-44 (APELANTE), MARCIO ROBERTO CRUZ - CPF: 835.502.161-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARILENE FERREIRA - CPF: 850.291.811-72 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO –PRETENDIDO AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA – INVIABILIDADE – REPROVABILIDADE EXTRAPOLA A GRAVIDADE DO TIPO PENAL – MODIFICAÇÃO DO REGIME – ACOLHIMENTO – NÃO APLICAÇÃO DO ART. 278-A – REJEIÇÃO – FUNDAMENTO IDÔNEO – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

“A condução de veículo furtado ou roubado ao exterior consubstancia circunstância judicial desfavorável ao agente, pois denota culpabilidade que ultrapassa a reprovabilidade ínsita ao tipo penal. N.U 1000453-94.2020.8.11.0098, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/10/2022, Publicado no DJE 22/10/2022).”

Faz-se necessário ressaltar que, a fixação do regime para cumprimento de pena é regida pelo princípio da individualização da pena, logo, deve o magistrado, observando as circunstâncias do caso concreto, regredir ou progredir o regime, estabelecendo o mais adequado ao seu cumprimento em respeito aos ditames legais.

É certa a aplicação do artigo 278-A do CTB, visto que visa desestimular a prática de crime de receptação com a utilização de veículo.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal tirado em face de decisão que condenou
Adevair Henrique De Carvalho Da Cruz,
no incurso do art. 180, caput, Código Penal, à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime semiaberto, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

O inconformismo da defesa consiste na condenação do acusado, razão pela qual pugna o afastamento da valoração negativa “
circunstâncias do crime
” e consequentemente fixar o regime inicial aberto, alternativamente requer o afastamento do Art. 278-A do CTB
.
(Id.

165702472)

Manifestou-se em contrarrazões o Ministério Público, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 165702474).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer opinou pelo desprovimento do recurso. (Id.

166989153)

É o relatório.

Submeto o presente à revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, o inconformismo que rendeu ensanchas ao presente recurso consiste na condenação do acusado, razão pela qual pugna o afastamento da valoração negativa “circunstâncias do crime” e consequentemente fixar o regime inicial aberto, alternativamente requer o afastamento do Art. 278-A do CTB
.

Pois bem. O recurso merece parcial provimento.

Narra à denúncia:

“[...]Segundo restou apurado, na data e local acima mencionados, a guarnição do GEFRON (Grupo Especial de Fronteira) em patrulhamento pela região da fronteira abordaram o veículo VW/13.190 conduzido pelo denunciado ADEVAIR HENRIQUE DE CARVALHO DA CRUZ. Consta ainda que, no momento da abordagem o condutor do veículo, ADEVAIR confirmou que o veículo tratava-se de produto de furto e que ele estava transportando o referido veículo com destino ao país vizinho, Bolívia. Ademais, em busca veicular a equipe policial constatou que a placa IOR4218 não correspondia ao número do chassi do veículo. Em seguida, ao consultar a base do Gefron, verificaram existência de boletim de ocorrência de n° 2020.8065, lavrado em 09/01/2020, registrado na D.E.R.F em Cuiabá, o qual constava a placa original LVP2260, referente ao mesmo chassi, sendo confirmado que o veículo era produto de furto. Infere-se ainda que, no interrogatório do denunciado, ADEVAIR relata que na data dos fatos foi abordado por um sujeito o qual não soube identificar e que este lhe ofereceu a quantia de R$ 3.000,00 para levar o referido veículo a Bolívia, e que ADEVAIR prontamente aceitou. Diante dos fatos, ADEVAIR HENRIQUE DE CARVALHO DA CRUZ foi autuado em flagrante delido e conduzido para a Delegacia de Polícia de Porto Esperidião para as providências necessárias. [...]”

Inicialmente a defesa argumenta que não tem condão a distância percorrida com veículo receptado, seu alto valor, e a intenção de levá-lo para Bolívia para valorar negativamente a circunstâncias do crime, contudo razão não lhe assiste, pois a destinação do veículo ao exterior evidencia maior reprovabilidade.

Extrai-se da sentença, que o magistrado
aquo
, valorou negativamente a circunstancia do crime
, verbis
:

“[...]

as
circunstâncias do crime
são efetivamente muito acima do tipo penal, eis que o acusado se deslocou da capital do Estado, transitando por mais de 300KM (trezentos quilômetros), com veículo de altíssimo valor como é de
conhecimento notório
, avaliado em mais de R$ 100.000,00 (cem mil reais), intencionando levá-lo ao país vizinho, a demonstrar um
modus operandi
que merece maior repressão penal. Vale ressaltar que é rotina que os receptadores tragam estes veículos para esta região intentando transpor a fronteira com o veículo, momento em que jamais são recuperados; [...]”

É cediço que, a respeito do que pode ser considerada
circunstância do crime
para fins de valoração negativa, temos os fatores de tempo, lugar, modo de execução, assim, o veículo que é transportado ao exterior é quase impossível de ser recuperado de novo, daí porque merece maior reprovabilidade.

A corroborar tal entendimento, colaciono decisão deste Egrégio Tribunal,
verbis
:

APELAÇÕES CRIMINAIS – RECEPTAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – APELO DO RÉU – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – CONFISSÃO JUDICIAL DO AGENTE CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS PRODUZIDOS NA INSTRUÇÃO – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO MINISTERIAL – EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE – PERTINÊNCIA –DESTINAÇÃO DO VEÍCULO SUBTRAÍDO À BOLÍVIA – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL AO AGENTE –– REPROVABILIDADE QUE EXTRAPOLA A GRAVIDADE DO TIPO PENAL – RECURSO DO RÉU DESPROVIDO E APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não há falar em absolvição por insuficiência probatória quando devidamente comprovado o cometimento do crime de receptação pelas provas orais produzidas em Juízo e corroboradas pela confissão judicial do réu.

“A condução de veículo furtado ou roubado ao exterior consubstancia circunstância judicial desfavorável ao agente, pois denota culpabilidade que ultrapassa a reprovabilidade ínsita ao tipo penal. Ainda que não se trate de causa de aumento de pena especificamente prevista para o delito de receptação, tampouco agravante genérica, trata-se de circunstância penalmente relevante, que deve ser, in casu, considerada na primeira fase da dosimetria da pena.”
(TJMT, Ap. 1000714-59.2020.8.11.0098, Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 5.8.2022)

(N.U 1000453-94.2020.8.11.0098, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/10/2022, Publicado no DJE 22/10/2022) Destaquei

Extrai-se dos autos que o réu confessa a prática delitiva,
verbis
:

“[...] É verdade sim, chegou em mim, de fato mesmo não conhecia o individuo que chegou até a minha pessoa, mas, como ele sabia como eu trabalhava em fazenda, que eu já tinha conhecimento com pais vizinho, ele ofereceu, eu estava em um momento de dificuldade, ele ofereceu R$ 3.000,00 (três mil reais) para conduzir o veiculo até lá. [...]”

Assim, a conduta do agente que tem por dolo, consciência e vontade, de transportar veículo ao exterior, justifica a valoração negativa, devendo ser mantida a decisão do magistrado
aquo
.

Quanto ao regime inicial de pena, o magistrado fixou o semiaberto, entendo que merece reparo, visto que, fundamentou sua decisão com base no Art. 33 §2º, “b”, e §3º do Código Penal,
verbis
:

“[...]
Conquanto a pena tenha sido fixada em patamar inferior a quatro anos, as circunstâncias judiciais revelam ser o caso de fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso que o aberto. Isso se dá porque a resposta penal neste caso, com uma conduta tão acintosa por parte do réu, demonstrando um
modus operandi
superior ao tipo penal, consoante apontado no reconhecimento da circunstância judicial, o regime inicial de cumprimento da pena que se mostra suficiente e adequado, o qual aplico, será o
semi-aberto
, nos termos do art. 33, §2º, “b”, e §3º do Código Penal.
[...]”

Verifica-se, que se trata de réu primário, tendo somente a circunstância do crime como valoração negativa, condenado a pena de 1(um) ano, desta forma, o regime aberto é suficiente para reprovação e prevenção do crime.

Além disso, faz-se necessário ressaltar que, a
fixação do
regime
para cumprimento de pena é regida pelo princípio da individualização da pena, logo, deve o magistrado, observando as circunstâncias do caso concreto, regredir ou progredir o
regime
, estabelecendo o mais adequado ao seu cumprimento em respeito aos ditames legais.

Logo, apesar do réu ter tido uma valoração negativa, a imposição do regime semiaberto se mostra medida exacerbada, pois o mesmo não possui outras reprovações.

Assim, modifico o regime inicial de cumprimento de pena do semiaberto para o regime aberto.

Por fim, a defesa alega ilegalidade na aplicação do art. 278-A do CTB, e razão não lhe assiste, pois o artigo visa desestimular a prática de crime de receptação com a utilização de veículo.

Portanto, correta a aplicação do artigo, e neste sentido colaciono decisão deste Egrégio Tribunal de justiça,
verbis
:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 180, CAPUT DO CÓDIGO PENAL E ART.278-A DA LEI Nº 9.503/1997 – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – REQUESTADA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA MANTER A CONDENAÇÃO – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS – DEPOIMENTOS DE POLICIAIS EM CONSONÂNCIA COM AS PROVAS AMEALHADAS AOS AUTOS – APELANTES CIENTES DA ORIGEM ILÍCITA DOS BENS APREENDIDOS – PLEITO DE REDUÇÃO DAS PENAS-BASE AO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – EXASPERAÇÃO DA PENA INICIAL EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – DETERMINAÇÃO DE REGIME ABERTO A UM DOS APELANTES – PENA DEFINITIVA INFERIOR A 04 (QUATRO) ANOS – DESCABIMENTO – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA – ART. 33, § 3º DO CÓDIGO PENAL – POSSIBILIDADE DE DETERMINAÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO – MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO – INAPLICABILIDADE DO ART.278-A DA LEI Nº 9.503/1997 – NÃO ACOLHIMENTO – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE RECEPTAÇÃO COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO – EFEITOS A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em absolvição por ausência de provas, quando a materialidade e autoria do crime estão devidamente demonstradas através das provas colacionadas aos autos, estando a condenação consubstanciada na prova oral colhida das testemunhas policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante, aliadas aos demais elementos probantes nos autos.

Em que pese as alegações defensivas, a manutenção da condenação dos apelantes é medida que se impõe, não havendo que se falar em absolvição, em especial porque as circunstâncias revelaram que estes detinham ciência da origem ilícita dos veículos automotores.

Inviável a fixação da pena-base no mínimo legal quando há circunstância judicial considerada desfavorável, estando idoneamente fundamentada pelo juízo singular.

Embora a pena de um dos apelantes tenha sido definitivamente fixada em patamar inferior a 04 (quatro) anos, havendo circunstância judicial desfavorável, é possível a determinação de regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso (art. 33, § 3º, CP).

O objetivo do artigo 278-A da Lei nº 9.503/1997 é desestimular a prática de crimes de receptação, descaminho e contrabando, com a utilização de veículo.

No caso dos autos, os objetos do crime de receptação foram os próprios veículos conduzidos pelos apelantes, motivo pelo que a norma do Código de Trânsito Brasileiro pode ser aplicada, a fim de cumprir a sua finalidade.

Os efeitos do artigo 278-A do CTB ocorrem a partir do trânsito em julgado da condenação.

(N.U 1000422-40.2021.8.11.0098, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 01/08/2022)

Assim, mantenho a determinação judicial de aplicação do artigo 278-A da Lei nº 9.503/1997 pelo magistrado
a quo
, tendo aplicabilidade somente após o trânsito em julgado da sentença condenatória.

Com esses fundamentos
, voto no sentido de
dar parcial provimento
,
ao recurso defensivo, tão somente para modificar o regime inicial de cumprimento de pena para o aberto
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023